Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROGRAMA HABITACIONAL. ASSOCIADA. DESISTÊNCIA. TAXA. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Associação habitacional. Possibilidade de cobrança. Na forma do art. 17 da Lei no 3.877/06, “às cooperativas e associações habitacionais é vedada a cobrança de qualquer tipo de contribuição de seus associados para fins de aquisição de unidades imobiliárias de programa habitacional do Distrito Federal, excetuadas as taxas previstas em seus estatutos, em lei ou em seus regulamentos”.
2 – Taxa. Abusividade. O art. 47 do estatuto da associação ré prevê expressamente o pagamento de taxa de adesão e de mensalidades retroativas para ajudar na construção da sede da associação como critérios de elegibilidade para a aquisição de moradia por meio da ASHABERE. Tal cobrança se mostra abusiva, à luz do art. 39, inciso V, do CDC, aplicável à hipótese, mormente em face do evidente desvirtuamento do espírito cooperativo. Precedente (Acórdão 1055595, 20160110953905APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO).
3 – Ressarcimento. Reconhecida a abusividade da previsão estatutária que ensejou a respectiva cobrança indevida, é de se acolher o pedido de ressarcimento.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A cobrança indevida, por si só, não enseja a reparação por danos morais. Sem demonstração de violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar da ex-associada, não se acolhe o pedido.
5 – Recurso conhecido e provido em parte.

J